Tribunal: TJES
Processo: 0015131-56.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015131-56.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: S. M. G. TRANSPORTES EIRELI
APELADO: UNIAO COMERCIO DE PECAS LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.03.23.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0015131-56.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: S. M. G. TRANSPORTES EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: CIDINEI RODRIGUES NUNES - ES27678-A
APELADO: UNIAO COMERCIO DE PECAS LTDA

Advogado do(a) APELADO: NATHALIA KOWALSKI FONTANA - PR44056-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O

recorrente pretende a reforma da sentença sob o fundamento de que
os documentos juntados na inicial não revelam a efetiva entrega das mercadorias, uma vez que não há indicação clara do recebedor,
fato este que impede
o
reconhecimento do crédito
.

O
art.
700
do CPC preconiza a seguinte regra:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Com efeito, examinando a
s
nota
s
fisca
is
às fl
s. 23, 28 e 33
, comprova eficazmente a relação jurídica entre as empresas, sobretudo porque há prova da entrega da mercadoria n
o endereço da
sede da apelante, com assinatura
legível
de recebimento
na nota fiscal.

Assim, recai sob
re
a apelante o dever de refutar esse documento, trazendo elementos de que o
s
produto
s
não fo
ram
entregue
s

ou que a assinatura não era de seu preposto. De fato,

não basta a mera alegação
genérica
neste momento,
notadamente porque [...]
o simples argumento de que a assinatura aposta nas notas fiscais não foi realizada pelos sócios da empresa não é suficiente a afastar a presunção da validade dos comprovantes de entrega da mercadoria, porque, em homenagem ao princípio da boa-fé, deve ser considerado válido o ato praticado por aquele que aparenta ter os necessários poderes para tanto
(TJES; Apl 0037518-07.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 13/08/2019; DJES 21/08/2019).

No mesmo sentido, Tribunal Pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS - DÉBITO COMPROVADO - ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA RECEBEDORA - DESNECESSIDADE - TEORIA DA APARÊNCIA. T
endo a empresa autora apresentado todas as notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de recebimento das mercadorias, de rigor reconhecer como legítimo o débito cobrado. Conforme entendimento jurisprudencial, tendo a mercadoria sido entregue na sede da pessoa jurídica, e sendo recebida por funcionário que lá se encontrava, configura-se regular o seu recebimento, não se exigindo que os recibos de entrega sejam assinados por seu representante legal, sendo aplicável a teoria da aparência.
(TJ-MG - AC: 10000204622047001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 12/11/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020) (grifei)

Ademais

c. Superior Tribunal de Justiça
reconhece que “
a
nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória”
(AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública,
altero
os consectários legais somente em relação ao
s
índice
s
a ser
em
aplicado
s
– qual seja,
correção monetária pelo INPC
, desde do vencimento
da dívida
(art. 397, C.C
1
),
e juros de mora, a partir da citação pela
taxa SELIC,
sendo
vedada sua cumulação, sob pena de
bis in idem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
d
a

apelaç
ão
e
NEGO
provimento ao recurso,
mantendo a sentença
.

P
or via de consequência, majoro os honorários
advocatícios sucumbenciais
para 15% (quinze por cento),

estando suspensa sua exigibilidade, diante d
o deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

1

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO MONITÓRIA.
EMBASADA EM NOTA FISCAL.
RECEBIMENTO NA SEDE DA EMPRESA. ASSINATURA LEGÍVEL.
POSSIBILIDADE. ART. 700 DO CPC
.
ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADOS DE OFÍCIO.

RECURSO IMPROVIDO.
1.

Pela
exegese do art.
700
do CPC,
tem cabimento a ação monitória embasada em prova escrita da dívida desprovida de eficácia de título executivo, a fim de exigir o pagamento de quantia em dinheiro
.

2
.
É hígida a ação monitória substanciada em nota fiscal porque
comprova eficazmente a relação jurídica entre as empresas, sobretudo porque há prova da entrega da mercadoria n
o endereço da
sede da apelante, com assinatura
legível
de recebimento
na nota fiscal.
3.

Assim, recai sob
re
a apelante o dever de refutar esse documento, trazendo elementos de que o
s
produto
s
não fo
ram
entregue
s

ou que a assinatura não era de seu preposto.
4
.
T
ratando-se de matéria de ordem pública, alter
a-se
os consectários legais somente em relação ao
s
índice
s
a ser
em
aplicado
s
– qual seja,
correção monetária pelo INPC
, desde do vencimento
da dívida
(art. 397, C.C),
e juros de mora, a partir da citação pela
taxa SELIC,
sendo
vedada sua cumulação, sob pena de
bis in idem.
5
.

Recurso
conhecido e des
provido
.

DECISÃO
Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.